Tribunal: TJDFT
Processo: 0738946-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA. IMPRESCRITÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DAS PARTES. PRESCRITÍVEL.

1. A ação meramente declaratória é imprescritível, ou seja, não existe um prazo para que o interessado busque obter judicialmente uma declaração da existência de um fato ou uma relação jurídica. Por outro lado, a ação declaratória constitutiva tem o propósito de modificar a situação jurídica das partes, conferindo-lhes novos direitos ou alterando os direitos existentes, daí sujeitar-se aos prazos de prescrição.

2. Recurso desprovido.